Tribunal: TJSP
Processo: 1026580-38.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

JUROS. Redução. Descabimento. A taxa de juros remuneratórios não se limita à Lei de Usura. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Inteligência da Súmula no 382 do STJ. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

JUROS. Redução. Descabimento. A taxa de juros remuneratórios não se limita à Lei de Usura. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Inteligência da Súmula no 382 do STJ. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. No cotejo entre a taxa de juros aplicada no contrato e a média divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se verifica discrepância a justificar a interferência do Judiciário, medida extrema que deve ser ponderada em cada caso concreto.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ).

TARIFAS, SEGURO, IOF. Pedidos não veiculado na inicial. Inovação em sede recursal. Sentença mantida. Recurso não provido na parte conhecida.